Tribunal: TJPA
Processo: 0812190-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812190-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU. PESSOA JURIDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I

O cerne da questão gira em torno da decisão de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa autora.

II- Para o exame do pedido de justiça gratuita, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

III-
Em análise aos autos, ante a efetiva demonstração de hipossuficiência, não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita;

IV. Assim, em um Juízo de cognição sumária e pela análise dos documentos juntados pela empresa agravante, entendo ser impossível a mesma custear qualquer despesa processual, uma vez que não há fluxo de receitas, de modo que imputar a Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, significa lhe causar dano de grave e difícil reparação;

V- Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Decisão Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no
período de 22/11/2021 a 29/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, (processo nº
0807312-09.2020.8.14.0040
), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Já o art. 99, § 3º, do mesmo diploma dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Corrobora do mesmo entendimento o STJ com a Súmula 481/STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em análise, em que pese a alegada hipossuficiência econômica, não foi demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.

Cabe lembrar que o CPC permite redução dos valores ou o parcelamento não sendo o valor das custas processuais impedimento para o acesso à justiça. A gratuidade, por outro lado, deve ser concedida a quem realmente não tem condições de arcar com os valores, pois, a prestação jurisdicional demanda recursos financeiros do Estado e é justo que os custos sejam distribuídos conforme a capacidade contributiva dos litigantes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade da justiça. (...)”

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.
(id n. 4136412 - Pág. 1/11
)

Em suas razões recursais, aduz em síntese que, diante das crises econômicas vivenciadas no País e de substanciais inadimplências de clientes, sofreu enormes dificuldades financeiras que acarretaram no encerramento de suas atividades, não possui como arcar com as custas e demais despesas processuais.

Assevera que além do encerramento de atividades, possui 43 (quarenta e três) pendências comerciais, 33 (trinta e três) protestos e 03 (três) ações judiciais em seu nome conforme relatório do Órgão de Proteção ao Crédito (SERASA), que comprovam que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Argumenta que a documentação carreada aos autos comprova que a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, nos termos da Lei 1.060/50, devendo a decisão proferida ser reformada, em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Regionais.

Requereu a concessão do efeito suspensivo para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita, a

fim de que fique isenta de pagamento do preparo, honorários sucumbenciais, honorários periciais e das custas judiciais.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

Em exame perfunctório, indeferi a medida liminar pleiteada pelo Agravante (
id nº 4401301 - Pág. 1/4
)

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (
id nº 4911150 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer (
id nº 5155684 - Pág. 5
), se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da decisão de piso que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa autora.

Pois bem.

Inicialmente, importante esclarecer que o art. 4º da Lei 1.060/50 foi revogado pela Lei 13.105/15, sendo que novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguintes, prevê que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita.

Ademais, a Constituição da República determina, no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que
"o estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
", respaldando a referida lei.

A norma constitucional não estabelece restrição e nem discriminação, mas determina de modo expresso, que a assistência judiciária se prestará de maneira integral a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Com efeito, para o exame do pedido de
justiça gratuita
, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

Ressalte-se que a concessão do benefício da
justiça gratuita
para pessoa jurídica deve se dar somente quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo que o pagamento das custas processuais poderá acarretar prejuízo da continuidade das suas atividades.

Ademais o próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento no sentido de que em se tratando de pessoa jurídica, é permitida a concessão dos benefícios da justiça desde que cabalmente comprovada a carência econômico-financeira. Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS SUFICIENTES.

1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão da Presidência do STJ, que indeferiu o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual, por sua vez, fora apresentado após julgamento monocrático no sentido da deserção dos Embargos de Divergência.

2. A parte não impugnou o fundamento de que "a Corte Especial deste STJ, conforme interpretação conferida ao art. 476 do CPC, decidiu que, dada a natureza preventiva do incidente de uniformização de jurisprudência, este deve ser suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso, pois não se admite a sua utilização como novo instrumento recursal" (fl. 435). Desse modo, incide o disposto na Súmula 182/STJ.

3.
A jurisprudência da Corte Especial do STJ é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para arcar com as custas judiciais como condição para que possa obter o benefício da gratuidade da justiça
(AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 518.908/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2015;AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/2010).

4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2016, DJe 20/06/2016)

"PROCESSUAL CIVIL -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA.

1. Esta Corte tem entendido ser possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica, desde que esteja comprovado não ter condições de suportar os encargos do processo.

2. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no Ag 1022813/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 02/09/2008).

Deste modo, somente após a parte colacionar aos autos os documentos comprobatórios de sua situação econômico-financeira, o Juiz poderá aferir a sua real capacidade financeira, deferindo ou não a justiça gratuita.

Outrossim, compulsando os autos originários, nota-se que o Juízo monocrático não oportunizou a empresa agravante a possibilidade de anexar documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo de pronto indeferido o pedido.

A vista disso, determinei que a agravante colacionasse aos autos documentos que comprovassem suas alegações, ocasião em que apresentou manifestação e juntou novos documentos.

A empresa anexou os seguintes documentos: consulta pública perante o Cadastro ICMS, na qual atestou como situação cadastral “inapto” (id nº 4136413); consulta realizada perante o SERASA (id nº 4136414), no qual consta 43 (quarenta e três) pendências comerciais, 33 (trinta e três) Protestos e 03 (três) Ações Judiciais, constando como situação do CNPJ “inapto” e, ainda, Declaração de Inatividade prestada por seu Contador, Sr. Rafael Sacamoto de Queiroz (id nº 4342979), no qual este informou que a Agravante
“(...) não exerceu atividade econômica de qualquer espécie desde 18/08/2013, portanto, a mais de 7 (sete) anos, constando um grande passivo”.

Assim, em um Juízo de cognição sumária e pela análise dos documentos juntados pela empresa agravante, entendo ser impossível a mesma custear qualquer despesa processual, uma vez que não há fluxo de receitas, de modo que imputar a Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, significa lhe causar dano de grave e difícil reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021